Tribunal: TJES
Processo: 0018880-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018880-96.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTI FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED NO PAD

APELADO: WENDELL LOVATTI O BRIEN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e, na hipótese de desatendimento, a sua pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

3
.
No caso, o advogado constituído pelo recorrente foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, e, de fato, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. No entanto, o sentenciante em momento algum determinou a intimação pessoal do autor, conforme manda o procedimento constante no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Banco
Pan S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos de “
ação
de busca e apreensão
” ajuizada em face de
Wendell Lovatti O’Brien
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante afirma, em apertada síntese, que a extinção pelo abandono de causa, é necessária a prévia intimação pessoal da autora (art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil), no entanto, não houve a mencionada intimação, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Ao receber a petição inicial, o magistrado de piso determinou a busca e apreensão de veículo via oficial de justiça, o qual não conseguiu localizar o bem e, logo, devolveu o mandado sem cumprimento (fl. 69). Ato contínuo, o juízo determinou a intimação do autor, por meio de seu patrono, para
“
se manifestar(em) quanto ao(s) mandado(s) devolvido(s), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção
”
(fl. 70).

Após, frente a inércia do apelante, proferiu-se sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. Assim estabelece o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e, na hipótese de desatendimento, a sua intimação pessoal e a sua posterior inércia em providenciar a regularização do processo.

Significa dizer que, se apenas o advogado constituído pelo autor for intimado para se manifestar, sem que seja oportunizado ao próprio demandante tomar ciência da necessidade manifestação nos autos para evitar a sua extinção prematura, não há como reconhecer a desídia do autor e, consequentemente, não há que se falar em abandono de causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente”
(AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.”
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

No caso dos autos, o advogado constituído pelo recorrente foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, e, de fato, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, conforme certidão às fl. 96/97.

No entanto, o sentenciante em momento algum determinou a intimação pessoal do autor, conforme preconiza o procedimento constante no retrotranscrito art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Esta Corte de Justiça tem chegado a mesma conclusão, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 273, inc. III, do CPC/1973 (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pressupõe não só o abandono unilateral da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua intimação pessoal para suprir a falta (art. 267, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição.
2. No caso, entretanto, o autor-exequente não foi intimado, seja por advogado seja pessoalmente, revelando a extinção do processo em epígrafe verdadeiro error in procedendo.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 043050003292, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15 - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda. Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência. Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido. 2. A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e §1º, do CPC/15, traduz error in procedendo, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3. O abandono pressupõe a desídia da parte, que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES. 4. O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença.
5. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 037070011228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

Diante deste contexto, constata-se, a meu sentir, a ocorrência de
error in procedendo
no Juízo de 1º grau, do qual resulta a necessidade de
anulação da sentença
a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Por fim, vale registrar a impossibilidade de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil) a fim de que este Tribunal decida, desde logo, o mérito do processo, por nem sequer ter ocorrido a triangularização processual.

Ante o exposto,
conheço d
a apelação cível e lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno ao Juízo de 1º grau a fim de que restabeleça o prosseguimento da presente ação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a e. Relatora para conhecer do recurso e dar provimento, anulando a sentença.